Tribunal: STF
Processo: RE 1579280
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos: (i) inconstitucionalidade da dedução dos valores advindos das contribuições ao Programa de Integração Nacional – PIN e ao Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste – PROTERRA da base de cálculo do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, nos termos do Tema 1.187 da Repercussão Geral; e (ii) ausência de ofensa direta à Constituição Federal quanto à controvérsia acerca da dedução dos valores referentes aos demais fundos de incentivo discutidos nestes autos (FINOR, FINAM, FUNRES e FCEP) no repasse realizado pela União a título de FPM (doc. 40).

A embargante sustenta, no entanto, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que a matéria discutida nestes autos guarda similitude com a questão tratada no Tema 1.275 RG, o que impõe a:

 [...] devolução dos autos à instância de origem, para sobrestamento e posterior aplicação da tese a ser firmada pelo STF, com efeitos vinculantes, ex vi do art. 1.030, e art. 1.036, ambos do Código de Processo Civil e art. 328 do RISTF (doc. 43, p. 5).

Intimado para apresentação de contrarrazões, o embargado não se manifestou (docs. 45 e 47).

É o relatório necessário. Decido.

Bem reexaminados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.275 da Repercussão Geral (RE 1.362.061 RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 29/9/2023 – atualmente na relatoria do Ministro André Mendonça). 

Confira-se, a propósito, a ementa do referido processo paradigma:

CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM). ART. 159, I, B, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. COMPARATIVO DOS DADOS DO BALANÇO GERAL DA UNIÃO (BGU) COM AS PORTARIAS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. DEDUÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO NACIONAL (PIN) E PROGRAMA DE REDISTRIBUIÇÃO DE TERRAS E DE ESTÍMULO À AGROINDÚSTRIA DO NORTE E DO NORDESTE (PROTERRA). DESCONTO DE 5,6% PARA O FUNDO SOCIAL DE EMERGÊNCIA (FSE) E DAS RESTITUIÇÕES DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PELA UNIÃO. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. POTENCIAL MULTIPLICADOR DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa ao cálculo efetuado pela União para definição do total a ser destinado ao Fundo de Participação dos Municípios, ante a dedução de valores relativos a incentivos e parcelas destinadas a outros fundos constitucionais atrelados a receitas provenientes dos impostos sobre a renda e sobre produtos industrializados. 2. A controvérsia presente neste apelo extremo transcende o objeto do RE 1.346.658-RG/DF, Rel. Min. Luiz Fux, submetido à sistemática da repercussão geral. 3. Repercussão geral reconhecida.

Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil – CPC). Por oportuno, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:

Direito tributário. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ipva. Responsabilidade do credor fiduciário. Tema 1153. Devolução dos autos à origem. 1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.355.870-RG, paradigma do Tema 1.153 (‘Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária’). 2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC (ARE 1.358.931 AgR-ED-EDv/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barrosos, Plenário, DJe 5/5/2023 – grifei).

Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber. 2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes (RE 1.301.236 AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 05.07.2023. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.426.306-RG. TEMA 1254. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do RE 1.426.306-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.06.2023, Tema 1254, com reafirmação da jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese:  ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1254 da repercussão geral (RE 1.425.534 AgR-ED/MS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19/10/2023 – grifei).

Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: ARE 1.568.799 ED-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25/2/2026; RE 1.543.829/DF, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/4/2025; e RE 1.540.993 AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 26/9/2025, cuja ementa segue transcrita:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DEDUÇÕES. RE 1.362.061-RG. TEMA 1275. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 1. Verifica-se a controvérsia dos autos será solvida no âmbito da sistemática da repercussão geral, Tema 1275, cujo recurso paradigma é o RE 1.362.061-RG, de relatoria do Min. André Mendonça. 2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário da União, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.

Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, tornar sem efeito a decisão embargada (doc. 40) e determinar a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator